Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749190-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte adversa, DISTRITO FEDERAL, acerca da petição e documentos acostados no ID 17479450 e seguintes, facultando-lhe manifestar o que entender de Direito. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator